Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. VÍCIOS CONSTATADOS. ACÓRDÃO CORRIGIDO. APLICAÇÃO DA SELIC, A PARTIR DE 9/12/2021.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença das omissões alegadas pelo embargante, o acórdão deve ser corrigido, de modo a sanar os vícios indicados. Contudo, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
3. A Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Assim, como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer que, para a atualização monetária do débito fazendário, deve ser aplicada, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.